Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-77.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010251-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - CNPJ: 24.674.475/0001-21 (AGRAVADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), ISRAEL CEZAR SIMAS registrado(a) civilmente como ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – PRAZO QUINQUENAL – NOS TERMOS DO ART. 10, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 – PRAZO NÃO EXCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Na desapropriação destinada a utilidade pública o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

2- O presente caso se caracteriza nas situações de desapropriação do bem particular para fins de utilidade pública descritas no Decreto-Lei nº 3.365/1941, não se aplicando, portanto, a regra da prescrição trienal prevista no Art. 206 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010251-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A

AGRAVADO: TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes em razão de Desapropriação nº. 1000581-72.2020.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que não reconheceu o prejudicial de mérito.

O agravante afirma que
“o MM. Juiz de piso incorre em evidente erro de fato, pois o caso sub judice claramente não se trata de pretensão de desapropriação direta ou mesmo indireta.”.

Diz que
“a causa de pedir e pedido da parte autora não descreve nenhum tipo de desapropriação indireta, nenhum debate de propriedade de imóvel, mas unicamente uma PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE LUCROS CESSANTES correspondente ao que teria deixado de auferir com a lavra das jazidas e DANOS MATERIAIS (custos supostamente despendidos com a pesquisa e maquinário).”.

Aponta que,
“No presente caso, não se está diante de discussão sobre apossamento indevido de imóvel pela agravante, até mesmo porque a agravada não é proprietária de nenhum imóvel, tanto que reconhece que a área foi devidamente declarada de utilidade pública e regularmente ocupada pela agravante. A desapropriação da área, na realidade, já ocorreu por negócio jurídico perfeito e acabado junto aos proprietários, de modo que, por essa simples razão, não se pode falar aqui em desapropriação indireta, pois já houve a desapropriação da área.”.

Defende que
“a ciência inequívoca do bloqueio ocorreu em 07/04/2015 ou no máximo, em 16/06/2015, sendo esse o termo inicial de fluência do prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie, prazo este que se ENCERROU EM 16/06/2018. Todavia, o AJUIZAMENTO OCORREU APENAS EM 28/01/2020, o que significa que a ação foi ajuizada claramente após o término do prazo prescricional.”.

Em suma, requer a suspensão da decisão agravada e o provimento ao final (id. 167353152).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 168473194).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 171600684).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes em razão de Desapropriação nº. 1000581-72.2020.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que não reconheceu o prejudicial de mérito.

A insurgência da agravante é que de que a pretensão da parte autora estaria prescrita, aduzindo que
“
a causa de pedir e pedido da parte autora não descreve nenhum tipo de desapropriação indireta, nenhum debate de propriedade de imóvel, mas unicamente uma PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE LUCROS CESSANTES correspondente ao que teria deixado de auferir com a lavra das jazidas e DANOS MATERIAIS (custos supostamente despendidos com a pesquisa e maquinário).”.

O juízo singular ao analisar a matéria, entendeu pela rejeição da alegação de prescrição, fundamentando que:

“(...) Quanto à preliminar de prescrição, de igual maneira, tenho que o pedido não merece guarida. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento segundo o qual “o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC” [cf.: Tema 1.019 do STJ; STJ – REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020; TJMG – Apelação Cível

1.0278.13.000639-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 04/11/2022; TJMG – Apelação Cível

1.0000.22.008673-0/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022].

No caso em pauta, tratando-se de ação de indenização por desapropriação indireta de área declarada de utilidade pública, cuja declaração foi realizada pelo Poder Público em 3 de dezembro de 2015 (ID n.º 54933328), sendo que a ação foi proposta em 28 de janeiro de 2020, não há falar em prescrição. (...)”
(id. 104477671 – dos autos originários).

Com isso, agravante interpôs Embargos de Declaração contra a respectiva decisão, fundamentando que o juízo singular agiu em
error in judicando
ao analisar o apontamento da prescrição, de modo que, os embargos foram rejeitados (id. 114539566 – dos autos originários).

Assim, manejou o presente recurso, visando a reforma decisão para reconhecer a prescrição do direito da parte autora.

Pois bem.

Sabe-se que à preliminar de ocorrência da prescrição, primeiramente, consigno que é matéria de ordem pública, portanto, poderá ser alegada em qualquer momento, inclusive, reconhecida de Ofício pelo Juízo.

Neste sentido é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).

Assim, ao analisar o presente caso, entendo que não assiste razão o agravante, pois, na desapropriação destinada a utilidade pública o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que assim dispõe:

“Art. 10. (...) Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.”

Sendo este o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).” “O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41. (TJ-MT 00026887520188110048 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).”
(N.U 1006371-78.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – DECRETO CRIANDO PARQUE ESTADUAL – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – FATO QUE CARACTERIZA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO. . Assim, o prazo prescricional para pleitear eventual prejuízo é quinquenal, cujo termo a quo é a partir da expedição do decreto expropriatório, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 c/c art. 10 do Decreto-Lei nº 3365/41. 4. Recurso Desprovido.”
(N.U 1006206-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL NÃO EXCEDIDO – ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante de desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41.”
(N.U 0002688-75.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

In casu
, o próprio agravante reconhece que
“
“a ciência inequívoca do bloqueio ocorreu em 07/04/2015 ou no máximo, em 16/06/2015, sendo esse o termo inicial de fluência do prazo prescricional”
, logo, tem-se que a pretensão inicial não se encontra prescrita, visto que o ajuizamento da ação ocorreu em 28/01/2020, ou seja, dentro do prazo legal.

Ademais, em sede de cognição sumária, verifica-se que o presente caso se caracteriza nas situações de desapropriação do bem particular para fins de utilidade pública, não se aplicando a regra da prescrição trienal presente no Art. 206 do Código Civil.

Portanto, mantém-se inalterada a decisão interlocutória agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023